Tribunal: TJSP
Processo: 1002095-43.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Curatela
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
ção do estudo social. A requerida sustenta que sempre cuidou diligentemente do curatelado e que a sentença foi precipitada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e se a sentença foi proferida sem a devida instrução processual, especialmente quanto à necessidade de complementação do estudo social com a atual curadora.
III. Razões de Decidir
3. O estudo social realizado foi unilateral, apenas com as filhas do curatelado, e a assistente social recomendou a complementação com a atual curadora.
4. A anulação da sentença é necessária para garantir a ampla defesa e o contraditório, com a realização de estudo psicossocial com a apelante e eventual audiência de instrução.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Sentença anulada para prosseguimento do feito com regular instrução.
Tese de julgamento: 1. A sentença deve ser anulada quando proferida sem a devida instrução processual, especialmente em casos que envolvem direitos fundamentais como a curatela. 2. A ampla defesa e o contraditório devem ser assegurados, com a realização de estudos sociais completos e imparciais.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 1.767, I; art. 1.774; art. 1.775; art. 1.753 a 1.766.
Código de Processo Civil, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.
(TJSP; Apelação Cível 1002095-43.2024.8.26.0196; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara de Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 11/04/2025; Data de Registro: 11/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Curatela

Relator(a):

Hertha Helena de Oliveira

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/04/2025

Data de publicação:

11/04/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que nomeou novas curadoras em substituição à requerida, alegando cerceamento de defesa e necessidade de complementação do estudo social. A requerida sustenta que sempre cuidou diligentemente do curatelado e que a sentença foi

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que nomeou novas curadoras em substituição à requerida, alegando cerceamento de defesa e necessidade de complementação do estudo social. A requerida sustenta que sempre cuidou diligentemente do curatelado e que a sentença foi precipitada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e se a sentença foi proferida sem a devida instrução processual, especialmente quanto à necessidade de complementação do estudo social com a atual curadora.
III. Razões de Decidir
3. O estudo social realizado foi unilateral, apenas com as filhas do curatelado, e a assistente social recomendou a complementação com a atual curadora.
4. A anulação da sentença é necessária para garantir a ampla defesa e o contraditório, com a realização de estudo psicossocial com a apelante e eventual audiência de instrução.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Sentença anulada para prosseguimento do feito com regular instrução.
Tese de julgamento: 1. A sentença deve ser anulada quando proferida sem a devida instrução processual, especialmente em casos que envolvem direitos fundamentais como a curatela. 2. A ampla defesa e o contraditório devem ser assegurados, com a realização de estudos sociais completos e imparciais.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 1.767, I; art. 1.774; art. 1.775; art. 1.753 a 1.766.
Código de Processo Civil, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.